Tribunal: STF
Processo: RHC 53920
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
"Habeas  corpus".  Não há falta de justa causa quando a
queixa descreve fato que, em tese, corresponde a  crime  previsto  no
Código Penal. O  delito  definido  no  artigo  345  do  Código  Penal
prescinde do emprego de violência. Recurso ordinário a  que  se  nega
provimento.